Tribunal: TJSP
Processo: 2048974-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Pedido de cobrança dos valores pagos a menor em razão da concessão da tutela de urgência. Decisão agravada que rejeitou a impugnação. Inconformismo dos executados. Desacolhimento. Observância do artigo 302 do CPC. Tutela antecipada que determinou o restabelecimento do plano de saúde empresarial. V. acórdão que deu parcial provimento ao recurso da operadora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Pedido de cobrança dos valores pagos a menor em razão da concessão da tutela de urgência. Decisão agravada que rejeitou a impugnação. Inconformismo dos executados. Desacolhimento. Observância do artigo 302 do CPC. Tutela antecipada que determinou o restabelecimento do plano de saúde empresarial. V. acórdão que deu parcial provimento ao recurso da operadora para consignar o direito dos autores a contratação de plano individual/familiar, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, porém, com ajuste de preço de acordo com definido no mercado. Diferença de preço entre as mensalidades do plano empresarial e do plano individual. Prejuízo demonstrado. Título exequível e exigível. Decisão mantida. Recurso desprovido.